Tribunal: TJSP
Processo: 2041217-23.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Adriana Carvalho
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-06-04
Data de publicação: 2022-06-04

Ementa:
Agravo de Instrumento – Ação de Execução Fiscal – ISS-Variável e Taxa de Expediente – Exercícios de 2002, 2003 e 2004 – Indeferimento do pedido de redirecionamento da execução contra os sócios da executada – Inadmissibilidade – Dissolução da sociedade constatada em dezembro de 2018 através do Cadastro da Receita Federal – Quinquênio prescricional contado a partir do ato ilícito, e não a partir da

Ementa:
Agravo de Instrumento – Ação de Execução Fiscal – ISS-Variável e Taxa de Expediente – Exercícios de 2002, 2003 e 2004 – Indeferimento do pedido de redirecionamento da execução contra os sócios da executada – Inadmissibilidade – Dissolução da sociedade constatada em dezembro de 2018 através do Cadastro da Receita Federal – Quinquênio prescricional contado a partir do ato ilícito, e não a partir da citação – Aplicação do princípio da actio nata – Observância ao entendimento firmado no REsp 1.201.993/SP (Tema 444) - Não ocorrência do transcurso do prazo de 05 anos entre a constatação da dissolução e o pedido de redirecionamento – Decisão reformada – Recurso provido.